Tribunal: TJES
Processo: 5001211-74.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001211-74.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001211-74.2021.8.08.0026
ORIGEM:
Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Itapemirim/ES
RECORRENTE:
PAULO GOMES DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO E DESCONTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA PARA SALDAR DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO POR MEIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre retenção de valores em conta bancária do autor/recorrente que, em decorrência do desemprego, estava em débito com o Banco réu/recorrido sob dívidas referentes ao cartão de crédito e tarifas inerentes à manutenção da conta pelo período sem movimentação. No retorno ao mercado de trabalho, o autor narra que, ao perceber o primeiro salário em sua conta bancária, foi surpreendido com descontos efetuados pela instituição ré no valor total de R$ 3.166,83, utilizados para saldar o débito existente. Assim, alega que teve o desconto realizado de forma unilateral e sem autorização, dificultando sua subsistência e de sua família. Almeja, assim, a declaração da ilegalidade da retenção e requer a restituição do valor.

(2).
Em sede de defesa, o banco réu apresentou o contrato assinado pela parte autora, em que esta autoriza descontos dos valores devidos na sua conta corrente.

(3).
A sentença objurgada não reconheceu o direito autoral, julgando improcedentes todos os pedidos da exordial e revogando a tutela antecipada inicialmente concedida.

(4).
Recurso interposto visando a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, sob os fundamentos assim sintetizados: 4.1) confirma a manutenção de conta corrente perante a instituição bancária demandada, asseverando que é por meio dela que percebe seu salário; 4.2) admite possuir as dívidas descritas nos autos e, por motivos econômicos, não conseguiu adimpli-las, destacando que tal situação se deu na pandemia e quando ficou desempregado; 4.3) após ocupação no mercado de trabalho, constatou que parte do seu salário, depositado na conta bancária mantida perante a ré, foi retida por esta para fins de pagamento das dívidas; 4.4) o ato do banco requerido é ilegal e afronta a dignidade da pessoa humana, na medida em que sua subsistência e de sua família ficaram comprometidas; 4.5) o contrato em que se baseia o réu é de adesão, devendo ser reconhecida a ilegalidade do ato em si, com a consequente devolução dos descontos na conta-salário; 4.6) a fundamentação do ato sentencial guerreado refere-se a tema distinto (STJ/Tema 1085), na medida em que diz respeito a permissividade de descontos de parcelas de empréstimos bancários em contas correntes.

(5).
As contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença, impugnando a ré, em sede de preliminar, o requerimento da autora de gratuidade.

(6).
Constata-se que a autora pugna pela gratuidade de justiça, sob a justificativa de não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por sua vez, a ré impugna o referido requerimento em sede de contrarrazões. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o mero requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).
No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Em verdade, a parte autora, através de declaração de hipossuficiência financeira, afirma não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, qualificando-se como “
motorista de transporte coletivo
”. De acordo com tabelas facilmente acessadas através de buscas na internet, tem-se que o salário médio nacional de motorista de transporte coletivo é de R$ 2.240,00. Isto é suficiente para o convencimento de que a parte postulante, de fato, necessita da justiça gratuita, na medida em que a renda destacada encontra-se, a partir de uma interpretação extensiva do ordenamento jurídico, em consonância ao patamar estabelecido no § 3º, do art. 790 da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), cujo teor é a concessão do benefício “
àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social
”. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(7).
A controvérsia versa sobre a possibilidade do banco debitar da conta do titular do cartão o pagamento do valor da fatura em atraso, ainda que mínimo. A parte autora confirma que mantém conta perante a instituição bancária ré, recebendo seu salário por meio dela, assim como confirma a dívida oriunda do cartão e o contrato firmado em que autoriza os descontos em sua conta. No entanto, não se conforma com a retidão dos valores oriundos de seu salário.

(8).
Sobre o tema, é preciso distinguir a natureza dos serviços e produtos bancários envolvidos em comento na lide, mormente a conta-salário. De acordo com informações extraídas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, é possível obter algumas respostas,
in verbis
: “
1.
O que é conta-salário
? A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do
empregador
para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. [...] 2.
O empregado pode abrir uma conta-salário por sua livre iniciativa
? Não.
A conta-salário não é aberta por iniciativa do empregado
. É necessário que o empregador contrate um banco para prestar o serviço de pagamento dos salários de seus empregados. [...] 5.
O que diferencia a conta-salário da conta de depósitos
?
Uma conta de depósitos à vista (conta corrente)
ou
de poupança
é aberta por
iniciativa do próprio interessado
por meio de contrato firmado com um banco. Já a
conta-salário
é aberta por
iniciativa do empregador
, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento. Além disso,
a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora
. [...] 24.
Recebo meu salário em uma conta de pagamento
. Posso realizar a portabilidade salarial para outra conta? Não.
O fato de receber o salário em uma conta não a torna uma conta-salário
. Nesse caso, embora a portabilidade salarial não esteja garantida ao beneficiário, nada impede que ele faça transferências mensais para outra conta. Contudo, essa operação, por não se tratar de portabilidade salarial, pode estar sujeita à cobrança de tarifas.
” (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_contasalario_portabilidade
, grifos nossos).

(9).
A partir do estabelecimento das premissas, percebe-se no caso dos autos que, em verdade,
não se está diante de uma conta-salário
, mas de uma conta de depósitos à vista (
conta corrente
), que é utilizada pela parte autora para o recebimento de seu salário. Isto é evidenciado especialmente por dois motivos:
i)
o próprio autor admite ser correntista da instituição ré há tempos, antes mesmo de seu novo vínculo empregatício noticiado nos autos, o que autoriza concluir não ter sido o seu empregador atual quem tomou a iniciativa de abrir a referida conta bancária;
ii)
o contrato acostado aos autos confirma a natureza jurídica do produto/serviço bancário, atestando tratar-se de conta corrente, pois, além da abertura desta ter se dado por iniciativa da parte autora, nota-se no instrumento a existência de cláusulas típicas para a finalidade da conta de depósitos à vista (movimentação de cheques, admissão de outros depósitos distintos do salário, cobranças de tarifas, permissão para mais de um titular da conta, permissão de débito para pagamento de fatura de cartão de crédito etc.), o que é incompatível com a conta-salário.

(10).
Com isso, resta fragilizado o argumento da parte autora no sentido de que a parte ré teria efetuado retenção de valores em sua conta-salário, pois, como exposto, a sua conta bancária possui outra natureza. E mais, o autor reconhece a dívida e também o fato de ter autorizado previamente ao banco réu, através de contrato formalizado, que procedesse o débito em sua conta corrente para pagamento, em caso de inadimplemento, da fatura do cartão de crédito. Não há qualquer mácula, no pormenor, na cláusula contratual em destaque. Nesse sentido, assim decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em idêntica questão,
verbis
(grifos nossos): “
Hipótese:
Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão
. [...] 3.
Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas
. 4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado. 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
” (REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021). A título de reforço, nas razões de decidir, Sua Excelência, o Ministro Buzzi abordou a questão sobre a conta salário,
in verbis
: “
Não se trata de contratação com débito direto em conta salário, mas, sim, em conta-corrente onde rubricas com as mais diversas origens são apresentadas. Ademais, a prática do pagamento mínimo, como visto, é legitimada pelo Bacen desde o ano de 2010, o que, inclusive, naquela época, fez aumentar o percentual de retenção mínimo de 15% para 20% do valor total da fatura.
”

(11).
Por tais motivos, tem-se que o ato sentencial é irretocável.

(12)
. Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(13).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.